Tribunal: TJDFT
Processo: 0736024-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736024-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: CRISTIANA MORENO CARLOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707451-93.2019.8.07.0003, em que contende com CRISTIANA MORENO CARLOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora sobre eventual restituição do imposto de renda (ID 244623201): “Indefiro o pedido de penhora sobre eventual restituição do imposto de renda, considerando que, em regra, decorre do recebimento de salário: 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda devida ao executado. 2. A devolução dos valores vertidos em excesso a título de Imposto de Renda, promovida pelo Fisco aos contribuintes, não altera a natureza jurídica da importância. Por conseguinte, nos casos em que o imposto retido recai sobre verba de natureza salarial - situação verificada na espécie - a quantia restituída preserva a natureza alimentar. Assim, há óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366694, 07170059020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Promova-se consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Sendo infrutíferas, retornem os autos conclusos para suspensão. P.I.” Em seu recurso, a agravante afirma que o excedente devido aos contribuintes a título de restituição pelo imposto de renda não está previsto no rol exaustivo do art. 833 do Código de Processo Civil. Informa que tais valores não necessariamente se originam de verbas salariais e, neste caso, sua natureza deve ser provada pela parte interessada. Assim, requer a concessão de tutela provisória de urgência, com a finalidade de expedir-se ofício à Receita Federal e, assim, ordenar a transferência do valor total devido à agravada, a título de restituição pelo recolhimento de imposto de renda, à disposição do r. Juízo a quo, a ser destinado ao pagamento do débito exequendo, até o seu limite, devidamente atualizado. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se a decisão agravada, a fim de ser penhorado o excedente devido à agravada pelo recolhimento de imposto de renda, mediante expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, até a satisfação integral do débito exequendo. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de preparo (ID 75701512). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, manejado pelo agravante, no valor atualizado de R$ 211.175,31. O agravante pleiteia a realização de penhora da restituição de imposto de renda retido na fonte da parte devedora. Conforme dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Portanto, nota-se que o imposto de renda incide sobre ganhos de qualquer natureza que resultem em acréscimos patrimoniais. A restituição do imposto de renda, por sua vez, refere-se à devolução de quantias pagas em excesso a título desse imposto, seguindo as normas da declaração de ajuste anual. Assim, esses valores podem originar-se de salários ou outras fontes de renda. Logo, não se pode presumir que a restituição de imposto de renda possui a natureza salarial, sendo incumbência da parte executada comprovar a natureza da restituição recebida. Neste sentido é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - Os agravantes-executados, autônomos, sem rendimentos fixos e regulares, não comprovaram que os valores referentes às restituições do imposto de renda têm natureza salarial, a fim de alicerçar a alegada impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação e manteve a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (07386839320238070000, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 15/12/2023). “Agravo de instrumento. Penhora. Restituição de imposto de renda. A impenhorabilidade do valor restituído pela Receita depende da comprovação da sua natureza alimentar, que não é presumida”. (07386839320238070000, Relatora Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 26/10/2023). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. II. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. III. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. IV. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07298380920228070000, Relator James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 19/10/2023).-g.n. Ademais, não há comprovação de que a restituição de imposto de renda seja oriunda de verba salarial. Ante o exposto, não se pode presumir que recai sobre o valor constrito, a impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso IV, do CPC, de modo que deve ser deferido o pedido liminar. Defiro o pedido de antecipação de tutela para modificar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que promova a penhora da restituição de imposto de renda da parte devedora, adotando as providências necessárias para o cumprimento da medida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2025 13:22:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador